Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742426-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: FREDERICO BERNARDES DA SILVA, EVANILDE PEREIRA GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA S.A. contra as decisões de IDs n. 14198009 e n. 144774633, proferidas na fase de cumprimento de sentença proposta em face de Frederico Bernardes da Silva e Evanilde Pereira Gonçalves, que indeferiram a consulta ao Sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e ao SNBA (Sistema Nacional de Bens Apreendidos). Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências infrutíferas; que a implantação do SNBA foi noticiada pelos canais eletrônicos do CNJ e está sendo utilizado pelos magistrados em todo território nacional. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo, para que seja determinada a realização das pesquisas pelos Sistemas Sniper e SNBA. No mérito, pede a reforma da decisão, com a determinação de realização de pesquisa de bens pelos referidos Sistemas. Brevemente relatados, Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento de sentença tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, ferramentas, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominadas Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e SNBA Sistema Nacional de Bens Apreendidos. A partir da pesquisa, no primeiro caso, é possível visualizar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive com integração de bases referentes a dados fiscais e bancários. Já o Sistema SNB é uma ferramenta eletrônica que consolida, em um único banco de dados, as informações sobre os bens apreendidos em procedimentos criminais em todo o território nacional. Convém ressaltar que os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e tiveram resultados infrutíferos. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ademais, a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. "O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica" (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Dessa forma, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. No que pertine ao Sistema SNBA, este não é utilizado pelo TJDFT, como asseverou o Juízo de origem. Além disso, o SNBA, consoante informação extraída do site Jurisnews, será descontinuado em razão da ausência de tecnologia e interfaces que conectassem o CNJ aos tribunais. (https://jurinews.com.br/justica/justica-4-0-sistema-de-gestao-de-bens-garante-controle-na-tramitacao-judicial/). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora